Tribunal: TJDFT
Processo: 0745058-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745058-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME em face de decisão interlocutória do Quarto Juizado Especial Cível de Brasília. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal prevê: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; Assim, ante a clara incompetência desta Turma Cível em julgar o presente recurso, à Secretaria para providências cabíveis. Brasília, DF, 9 de outubro de 2020 17:24:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador